Tribunal: TCU
Processo: 030.900/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10391/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.900/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Gonçalves Brígido (XXX.218.157-XX); Deoclécio Pereira Lucena Filho (XXX.320.264-XX); Edson da Silva Neves (XXX.940.697-XX); Everaldo Lopes dos Santos (XXX.551.644-XX); Francisco José da Silva Dantas (XXX.057.207-XX); João Luiz de Armando Rosa (XXX.818.907-XX); João Maria da Silva (XXX.129.277-XX); Joselito Pereira de Queiroz (XXX.594.804-XX); Josenildo Silva de Jesus (XXX.334.344-XX); Josevan Mendes Nogueira (XXX.977.544-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.